Tribunal: TJDFT
Processo: 0713763-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa. BUSCA E APREENSÃO. NÚMERO DO CONTRATO DIVERGENTE DO CONSTANTE NA NOTIFICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. RESTITUÇÃO DO VEÍCULO. INVIABILIDADE DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de deferimento da medida liminar na ação de busca e apreensão.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de concessão de crédito com alienação fiduciária; (ii) a medida liminar de busca e apreensão foi deferida; (iii) o veículo foi apreendido; (iv) a parte agravante se insurge contra a medida constritiva porque a numeração do contrato não externaria a necessária vinculação com a notificação enviada ao endereço da devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão colocada em discussão consiste em saber se é possível (ou não) reconhecer a ausência de comprovação da mora na ação de busca e apreensão, sob o fundamento de que o número de contrato da notificação extrajudicial diverge do contrato de alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do julgamento do presente agravo de instrumento (recurso principal).
5. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente (Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 3o)
6. No caso concreto, a discrepância entre o número do contrato e o constante da notificação compromete a validade do ato jurídico (constituição da devedora em mora) e, consequentemente, a eficácia da medida de busca e apreensão.
7. Dada a possibilidade de a instituição financeira alienar o veículo em leilão extrajudicial, deve-se levantar o bloqueio e devolver o veículo à parte agravante, sob pena de multa ou outras sanções legais, sem embargo de intercorrente comprovação da regular notificação da mora que venha a comprometer essas medidas.
8. Inviável a extinção do processo, sem resolução de mérito, dada a necessidade de ampla dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 995, 1.019, inc. I; Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 72; TJDFT, acórdão 1994816, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 20.5.2025; acórdão 1915367, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 11.09.2024.